Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese de responsabilidade civil de plano de saúde por negativa de cobertura de atendimento à paciente, a despeito da existência de indicação médica e da situação de emergência, sob o argumento de que o plano contratado ainda se encontrava no período de carência.

2. Reconhecida a ocorrência de dano moral indenizável, a depender das circunstâncias do caso, admite-se a majoração do importe fixado como reparação em danos morais.

3. A quantificação do montante da compensação por danos morais deve ser fixada de acordo com os seguintes parâmetros: consequências para a vítima (dimensão do dano), intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente), eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima), condição econômica do ofensor e condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

4. No caso concreto, o hospital negou-se a prestar serviços médicos, em caráter de emergência, consistente em curetagem intrauterina necessária em razão da ocorrência de aborto espontâneo e quadro hemorrágico. Diante da referida situação, o valor da compensação pelos danos morais experimentados pela demandante deve ser fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

5. Recurso conhecido e provido.